Tribunal: STF
Processo: HC 231981
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Aposentadoria de Ministro. Medida Liminar pendente de apreciação. Aplicação do Art. 38, I, do RISTF.



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do relator do HC 849.529, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



      2.  Em 27.09.2023, a Presidente do Supremo Tribunal Federal, Minª. Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho:



    “1. Reitera, o agravante, insurgência (edoc. 13; Id: f52d884f) veiculada “contra despacho proferido por esta Presidência, em 08.9.2023, pelo qual determinada a manutenção da relatoria do presente writ ao Ministro Luís Roberto Barroso”, a qual restou devidamente apreciada, em 19.9.2023, oportunidade em que, na esteira dos precedentes da Presidência desta Suprema Corte, não conheci do pedido.



    É o breve relato.



    Decido. 



    2. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, despachos destituídos de conteúdo decisório, v.g.despacho pelo qual reconhecida, ou não, a existência de prevenção, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



    3. Com efeito, comandos de tal natureza consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes, a acarretar a incognoscibilidade dos eventuais recursos interpostos. Nesse sentido: HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015; AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015; AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto - Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012; MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011; RE 631.857-ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 23.5.2018; bem como HC 222524 ED, DJ de 09.12.2022, e Rcl 55269 AgR, DJ de 10.11.2022, ambos sob a minha relatoria.



    Ante o exposto, não conheço.



    À Secretaria Judiciária, a fim de que restitua os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator.”



      3. Por meio da petição nº 113.451/2023, a parte impetrante reitera o pedido de livre distribuição do feito. 



      4. O pedido de “livre distribuição do feito” não deve ser conhecido, porque a Presidência já se manifestou sobre a questão.



      5. De toda sorte, considerando a superveniente aposentadoria da Minª. Rosa Weber, para quem este processo foi distribuído, e a pendência de apreciação da medida liminar requerida, a hipótese atrai a regra do art. 38, I, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;”



      6. Diante do exposto, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária, para a substituição eventual da relatoria, nos termos do art. 38, I, do RISTF.



      Publique-se. 



Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso    



Presidente